Tribunal: CARF
Processo: 16707.006609/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006609/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.216 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
DANIELA PATRÍCIA MEDEIROS OMENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOAS FÍSICAS.
Em regra, compete à autoridade lançadora a prova do fato gerador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros. Súmula CARF no 32.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para cancelar a multa exigida isoladamente e cancelar a infração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas. Vencida a conselheira Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, que deu provimento parcial ao recurso apenas para cancelar a multa exigida
isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006609/2009-11
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006609/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 3 e ss) lavrado em face da
contribuinte acima identificada, para fins de exigência do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo aos anos-calendários de 2005, 2006 e 2007 no valor principal de R$ 308.670,86, e
acréscimos penais e moratórios, em face da constatação das seguintes infrações:
I – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA PESSOA FÍSICA Ano-
Calendário de 2005;
II – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA Anos-Calendário de 2006
e 2007; e
III - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO
A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO - Data :31/08/2005; e
O Auto de infração é integrado pelo Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 5 e ss.
Releva destacar que o sujeito passivo omitiu-se em comprovar a origem de créditos bancários, no
curso da ação fiscal, em que pese tenha sido intimado para tal.
O sujeito passivo impugnou o lançamento (e-fls. 359 e s), cujas alegações foram
rejeitadas pela decisão de piso, consoante Acórdão n o 11039.557 - 5a Turma da DRJ/REC (e-fls.
399 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. A determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - FATO GERADOR
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês
em que forem recebidos e estarão sujeitos à tributação, com multa de ofício e
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006609/2009-11

juros de mora, na declaração de ajuste anual, sujeitos à tabela progressiva anual
(exceto os rendimentos isentos e de tributação exclusiva ou definitiva) e devem
ser somados a fim de se apurar o imposto a ser exigido no ajuste anual, , na
forma do art. 2o da Lei no 7.713/88 c/c os arts.
2o e 9o da Lei no 8.134/90.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
RMF
A Requisição de Informações Sobre Movimentações Financeiras RMF,
instituída pelo Decreto no 3.724, de 2001 constitui instrumento de formalização
dos pedidos de informações às entidades financeiras pelo Fisco, sobre a
movimentação financeira dos contribuintes fiscalizados.
Sendo assim, os ofícios emitidos para o Banco Central do Brasil com o mesmo
objetivo por uma das autoridades competentes nomeadas naquele dispositivo
legal, e que atendam a todos os requisitos nele estabelecidos, ainda mais
ancorada em Laudos Técnicos emitidos por órgão oficiais e autorizados
judicialmente, possuem o mesmo valor jurídico do referido instrumento.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997, é
cabível a exigência da multa isolada no percentual de 75%, incidente sobre o
valor do imposto mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido nas datas
previstas na legislação de regência, independentemente da multa de ofício
incidente sobre o imposto suplementar apurado em procedimento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2005, 2006, 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 22/07/2013, o contribuinte, interpôs recurso voluntário, às e-fls.
432 e ss, em 21/08/2013. Alega que as infrações de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas e omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários de origem não
comprovada decorrem do fato de ter atuado como interposta pessoa de Juca de Araújo Leite,
conforme declaração subscrita por este, acostada aos autos, o qual deve suportar o ônus
tributário. Questiona, ainda, a exigência da multa isolada, cumulada com a multa de ofício.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Acolho a pretensão de exclusão da multa exigida isoladamente, pertinente ao fato
gerador ocorrido em agosto de 2005, base mensal de R$ 22.000,00, correspondente ao exato
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006609/2009-11

valor da infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA, nos termos da
súmula CARF no 147, quem vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Quanto à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, a
autoridade lançadora fundamentou a exigência nos seguintes termos (e-fls. 20):
Constatou-se também que houve, em 18.08.2005, o recebimento do valor
não declarado na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física -
DIRPF/2006, ano-calendário de 2005, da Sra. Daniela Patrícia de R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais), por meio de cheque de no 1481MC, do
Banco SAFRA S.A., Agência 0065, conta-corrente no 8.163-3, que foi
emitido pelo Sr. Marcelo José dos Santos Filho, CPF 787.353.004-34,
conforme documento anexo às fls. 328/329.
Tal valor foi levantado com o acesso à movimentação financeira do
senhor Marcelo José dos Santos Filho que também teve seu dados da
movimentação financeira disponibilizado, por ordem judicial do
Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, por meio de
Decisão de 03/04/2008, anexa às fls. 80/81 que autorizou o repasse dos
documentos deste inquérito Processo no 200505000125684-INQ1471-
AL/TRF 5a Região à Receita Federal do Brasil para ser fiscalizado na
OPERAÇÃO TATURANA.
Constatada a omissão de tal valor e com base no artigo 45, 109 e 111 do
Regulamento do Imposto de Renda da Pessoa Física-RIR/99 C/C Artigos
12, 22, 32 e §§ e 82 da Lei 7.713/88, efetua-se o lançamento de ofício de
tal valor sujeito ao recolhimento do carnê-leão, conforme artigo 106 do
RIR/99 C/C artigo 82 da Lei 7.713/88, artigo 12 a 42 da Lei 8.134/90, e
artigo 24, § 22, inciso IV.
Com efeito, não vislumbro que o recebimento de determinada importância, por
meio cheque sacado, possa caracterizar omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
quando não tenha sido identificada a natureza da operação que lhe tenha dado causa, e
imprescindível a aferição da eventual ocorrência do fato-gerador. Do exposto, manifesto-me pelo
cancelamento dessa infração.
A recorrente questiona, ainda, a formação da presunção legal de omissão de
rendimentos, de que trata o art. 42 da Lei no 9.430,l de 1996, sob o fundamento de ser interposta
pessoa de Juca de Araújo Leite, consoante declaração subscrita por este (e-fls. 126). Com efeito,
essa tese não comporta acolhida. Ainda que os recursos que transitaram pela conta bancária
efetivamente pertencessem a terceiro, conforme alegado, isso não desobrigava a Recorrente de
efetuar a comprovação, de forma individualizada, mediante apresentação de documentação
idônea, dos créditos bancários lançados na conta de sua exclusiva titularidade, e cuja
movimentação não foi, comprovadamente, realizada por terceiros.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.216 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006609/2009-11

Oportuno citar, ainda, a Súmula CARF no 32, que corrobora esse entendimento,
verbis:
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Registro, ainda, que não vislumbro, à luz dos elementos de informação dos autos,
que tenha sido caracterizada a interposição de terceira pessoa, conforme alegado. Para tanto, a
recorrente deveria ter provado, sem margem a dúvidas, que não participou de nenhuma
movimentação financeira. Exemplificando, poderia ter comprovado que a conta era
movimentada por meio de procuração, conferida ao terceiro. Contudo, se limitou a juntar mera
declaração, às e-fls 126, que se limita a provar o fato da declaração, e não os fatos declarados.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para cancelar a multa
exigida isoladamente, e cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital